Tribunal: TJES
Processo: 5001945-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001945-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSEMARY LIMA NORBERTO
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001945-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSEMARY LIMA NORBERTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO MENDES MORAIS - ES27286-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO OLIVEIRA DUTRA - SP292207-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSYMARE FERNANDES LIMA
,
contra r. decisão
(ID
2266801
)
, proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Cível
de Vila Velha
/
ES, nos autos de
Ação de
Busca e Apreensão
, ajuizad
a

em desfavor d
a

agravante
.

Em suas razões (ID 2266784) alega, em síntese que “
ingressou em face da agravada com um pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sendo tal demanda tramitando no 2° Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, sob o n° 5007193-41.2021.8.08.0035 visto que foi vitima de um golpe devido a falha de segurança do site da parte agravada após realizar o pagamento de quitação total do empréstimo de financiamento do veiculo (contrato n° 90330425), objeto da ação de busca e apreensão.”

A
duz que
“
a parte agravada foi devidamente citada e se manifestou nos autos em dois momentos informando o cumprimento da liminar deferida, ou seja, em 18/08/2021 e 04/03/2022, portanto não poderia de forma alguma ingressar com o pedido de busca e apreensão.”

Afirma que não há que se falar de inadimplência por parte da agravante, uma vez que o contrato encontra-se suspenso, ficando a parte agravada impedida de realizar qualquer cobrança conforme decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2333467
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
e determinou a
restituição
do veículo
à agravante
.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 2570164.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2022 às 13:05:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42257803062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5001945-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSYMARE FERNANDES LIMA

AGRAVAD
O
:
BANCO PAN S.A

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSYMARE FERNANDES LIMA
,
contra r. decisão
(ID
2266801
)
, proferida pelo Juízo da
4ª
Vara Cível
de Vila Velha
/
ES, nos autos de
Ação de
Busca e Apreensão
, ajuizad
a

em desfavor d
a

agravante
.

Em suas razões (ID 2266784) alega, em síntese que “
ingressou em face da agravada com um pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sendo tal demanda tramitando no 2° Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, sob o n° 5007193-41.2021.8.08.0035 visto que foi vitima de um golpe devido a falha de segurança do site da parte agravada após realizar o pagamento de quitação total do empréstimo de financiamento do veiculo (contrato n° 90330425), objeto da ação de busca e apreensão.”

A
duz que
“
a parte agravada foi devidamente citada e se manifestou nos autos em dois momentos informando o cumprimento da liminar deferida, ou seja, em 18/08/2021 e 04/03/2022, portanto não poderia de forma alguma ingressar com o pedido de busca e apreensão.”

Afirma que não há que se falar de inadimplência por parte da agravante, uma vez que o contrato encontra-se suspenso, ficando a parte agravada impedida de realizar qualquer cobrança conforme decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

D
ecisão de ID
2333467
que
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
e determinou a
restituição
do veículo
à agravante
.

Sem c
ontrarrazões
conforme certidão
ID
2570164
.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consta dos autos que:

“
[...] A requerente realizou um contrato de financiamento junto com a requerida no mês de junho de 2021 onde deu como garantia o veículo Renault Sandero 4P, ano 2013, placa OWN-0C50. Tal financiamento deveria ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 832,53, (oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) sendo estas, pagas através de boletos bancários, com primeiro vencimento em 17/07/2021.

Em 23 de junho de 2021 a autora entrou no site da requerida (www.bancopan.com.br) e buscou a opção “área do cliente” para saber o valor de quitação antecipada do financiamento, tendo em vista que conseguiu um financiamento em outra instituição financeira com juros menores para providenciar a quitação antecipada do empréstimo realizado com a requerida.

Após descobrir o valor para quitação antecipada do empréstimo, dentro do próprio site da requerida, existia a opção “chat”, onde clicou e foi direcionada para uma conversa de WhatsApp com o número (11) 9327-0746.

Dessa forma, neste momento, a autora iniciou a conversa com a representante da requerida pelo aplicativo de mensagens e pediu a emissão do boleto de quitação antecipada do empréstimo, sendo acordado o valor total de R$ 25.357,56 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) que seria feito da seguinte forma: R$ 12.678,78 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) através de boleto bancário e R$ 12.678,78 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) através de pagamento via PIX com chave número do CNPJ.

Convicta de que estava conversando com o funcionário da requerida, visto que foi direcionada diretamente do site oficial, onde buscava a quitação antecipada de seu empréstimo, além de conter toda a identificação visual da requerida, logomarca, endereço, número de contato, boleto bancário com o nome e CNPJ, sendo assim a autora realizou os pagamentos.

Após descobrir que seu pagamento não havia sido acusado pela requerida, a autora entrou em contato com a mesma pelo telefone e enviou os comprovantes de pagamento, no entanto, não reconheceram tais pagamentos, dizendo que os pagamentos não eram relativos à quitação do empréstimo, salientando que a autora havia sido vítima de um golpe [...].”

Diante de tais fatos a agravante ingressou com ação indenizatória, com pedido de tutela de urgência requerendo a suspensão do contrato e cobrança das parcelas vincendas do financiamento até a decisão de mérito da ação.

Ao tomar conhecimento dos fatos, o Juízo d
o 2º Juizado Especial Cível
deferiu a liminar para determinar que
“A REQUERIDA BANCO PAN S.A, NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, SE ABSTENHA DE EFETUAR COBRANÇAS DA AUTORA ROSEMARY FERNANDES LIMA (CPF n° 909.470.707-10), REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR DE PROPOSTA 090327053 - VEÍCULO RENAULT / SANDERO - 4P - Completo - STEPWAY -, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO, EIS QUE TENHO POR SUSPENSO O CONTRATO; SOB PENA DE MULTA DE R$ 300,00 (trezentos reais) PARA CADA COBRANÇA, ATÉ O LIMITE DE R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

Contudo, a parte requerida, mesmo ciente da decisão acima mencionada, ingressou com a ação de busca e apreensão, com pedido liminar,
omitindo tal informação em sua petição,
sendo deferido pelo juízo da 4ª Vara de Vila Velha, a busca do automóvel objeto do litígio, o qual já se encontrava com o contrato suspenso por determinação judicial.

Tudo indica que as partes foram vítimas de fraude, pois embora a agravada não tenha recebido o valor do contrato de
financiamento
, a agravante transferiu o
montante via PIX à conta indicada via chat do site do banco, ora agravado.

A circunstância fática em que se deu a suposta fraude
necessita de
amplo contraditório e de dilação probatória a serem regularmente promovidos no processo principal, a fim de se aclarar a real participação e responsabilidade do banco n
a
alegad
a

fraude
referid
a
pela agravante.

Neste sentido segue julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE DAR COISA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO. 1.
Importa consignar que foi demonstrado o"periculum in mora", imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, tendo em vista a possibilidade de o veículo, objeto da ação originária, ser transferido para terceiros, o que pode, inclusive, comprometer ulterior restituição das partes à situação anteriormente contratada ("status quo ante"), considerando os fortes indícios de que o autor, ora agravante, tenha sido vítima de uma fraude no negócio jurídico que envolveu a compra e venda do automóvel
. 2. De igual modo, faz-se presente a relevante fundamentação, na medida em que a r. decisão agravada partiu de uma premissa equivocada, ao consignar que o autor, ora agravante, tenha requerido a tutela provisória de urgência para"inversão da posse do referido automóvel". 3. Conforme se extrai da petição inicial dos autos da ação originária, o autor pugnou de forma absolutamente clara sua pretensão liminar, consistente em promover o bloqueio da"transferência do veículo da marca Peugeot/207HB XR, Cor Branca, Ano 2010/2011, Placa NTL 9000, Renavam 00215917570, Chassi 9362LKFWXBB024363, junto ao Detran/DF". 4. Ademais, o"decisum a quo"considerou que"não há prova de que a parte requerida esteja tentando repassar o veículo a terceiro". Todavia, o autor/agravante juntou aos autos anúncio no sítio eletrônico cognominado "OLX", que demonstra que o automóvel está à venda. 5. Com isso, a pretensão liminar deduzida pelo autor, ora agravante, revela-se apropriada à finalidade a que se destina e, sobretudo, necessária, porquanto há nos autos elementos probantes que permitem - num juízo sumário, próprio do atual estágio processual - concluir que o veículo objeto da contenda pode, a qualquer momento, ser transferido para terceiros, uma vez que, repita-se, está sendo anunciado para venda em sítio eletrônico com tal desiderato. 6. Assim, de modo a acautelar o direito do ora agravante, diante da hipótese de aparente fraude na realização da compra e venda do automóvel, cogente se faz a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, ao menos até que sejam apuradas as circunstâncias que envolveram o aludido negócio jurídico. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (
TJDFT -
Acórdão 1354430, 07126149220218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.)

Assim, a decisão ora agravada partiu de uma premissa equivocada
e
objetivando
garantir o resultado útil do processo, deve
o veículo permanecer com Rosemary Lima Norberto
até o julgamento do litígio ou a melhor elucidação dos fatos controvertidos.

I
sto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
,
para

que o
veículo objeto do financiamento marca
RENAULT
,
modelo SANDERO STW 16HP, chassi n.º 93YBSR86KEJ989435, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor VERMELHA, placa OWN0C50, renavam 00597244006(Doc. Anexo),
permaneça com a
agravante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2022 às 13:05:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42257903062022
.

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5001945-69.2022.8.08.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
MORA N
ÃO COMPROVADA. POSSÍVEL FRAUDE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tudo indica que as partes foram vítimas de fraude, pois embora a agravada não tenha recebido o valor do contrato de financiamento, a agravante transferiu o montante via PIX à conta indicada via chat do site do banco, ora agravado. 2. A circunstância fática em que se deu a suposta fraude necessita de amplo contraditório e de dilação probatória a serem regularmente promovidos no processo principal, a fim de se aclarar a real participação e responsabilidade do banco na alegada fraude referida pela agravante 3. A decisão ora agravada partiu de uma premissa equivocada e, a fim de garantir o resultado útil do processo, deve o veículo permanecer com a agravante até o julgamento do litígio ou a melhor elucidação dos fatos controvertidos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.